Tribunal: TJES
Processo: 5007755-16.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007755-16.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAQUEL FALK TOLEDO
RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007755-16.2023.8.08.0024

Recorrente:
RAQUEL FALK TOLEDO

Recorrida:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO
DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGENS NO RETORNO DA VIAGEM. AUTORA ALEGA QUE AO RETORNAR DE VIAGEM (PARIS/LISBOA/BELO HORIZONTE/VITÓRIA), NA ÚLTIMA CONEXÃO TEVE QUE DESPACHAR SUA BAGAGEM DE MÃO, CONTUDO AO CHEGAR NO DESTINO FINAL, SUA MALA NÃO FOI LOCALIZADA. AFIRMA QUE PERMANECEU 11 DIAS
A ESPERA DE SEUS PERTENCES PESSOAIS. QUANDO RECEBEU SUA BAGAGEM, ESTAVA AVARIADA.

SENTENÇA

QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ
NA QUANTIA DE
R$ 1.000,00

A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO

INTERPOSTO PELA AUTORA A FIM DE REFORMAR A SENTENÇA PARA MAJORAR O VALOR ARBITRADO PARA O MONTANTE DE R$ 5.000,00.
CONTRARRAZÕES

APRESENTADAS, REQUERENDO O INDEFERIMENTO DO RECURSO.
EXTRAVIO DE BABAGEM DE MÃO. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$ 1.000,00). FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. QUANTIA QUE DEVE SER MAJORADA PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). VALOR ADEQUADO À COMPENSAÇÃO DO DANO IMATERIAL, QUE NÃO DESTOA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO OS PERCALÇOS VIVENCIADOS PELA CONSUMIDORA E A DEMORA EM SOLUCIONAR A QUESTÃO PELA EMPRESA RÉ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

SENTENÇA REFORMADA
PARA MAJORAR O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS PARA O PATAMAR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A RECORRENTE/AUTORA SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)